Tribunal: TJMT
Processo: 1015842-15.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PORTABILIDADE DE CONTRATOS JUDICIALMENTE NULOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015842-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA GONDIM - CPF: 037.426.651-46 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO NUNES - CPF: 893.012.268-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1015842-15.2026.8.11.0000
AGRAVANTE:
LUIZ CLAUDIO NUNES

AGRAVADO
:
BANCO INBURSA S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL.
DE
S
CONTOS DE EMPRÉSTIMOS.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
.

PORTABILIDADE DE CONTRATOS JUDICIALMENTE NULOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, referentes a contratos de portabilidade bancária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se
a portabilidade que gerou os descontos impugnados em benefício previdenciário decorre

de contratos declarados nulos
judicialmente
e
, via de consequência,
justifica a concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

As Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelo agravado indicam expressamente como finalidade a portabilidade dos mesmos contratos declarados nulos, com identificação do credor original e dos números contratuais.

Os descontos mensais recaem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, caracterizando perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à subsistência do agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para deferir a tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do agravante.

Tese de julgamento:
"
Evidenciado dos autos que os contratos objeto de portabilidade se referem, ao que tudo indica, aos mesmos declarados nulos na ação declaratória transitada em julgado, impõe-se a reforma da decisão
a fim de
conceder a tutela de urgência para suspender os descontos até o julgamento da ação, sobretudo por recair sobre benefício previdenciário de natureza alimentar
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ CLAUDIO NUNES
na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual
ajuizada em face do
BANCO INBURSA S.A.
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor, de R$ 248,23 + R$ 248,23, referentes aos contratos nº 202310231045259 e nº 202310231045457.

Em síntese, sustenta o agravante
que a decisão recorrida padece de grave erro de premissa fática ao fundamentar o indeferimento da tutela na suposta ausência de identidade entre os contratos discutidos na presente lide e aqueles anulados no processo anterior contra o BANCO C6.

Alega
que obteve
, por meio de
sentença transitada em julgado em 28/11/2023 nos autos do processo nº 1032903-85.2023.8.11.0001,
declaração de

nulidade
dos contratos de empréstimos consignados nº 010117676427 e 010117676384
,
celebrados com o BANCO FICSA S.A
, bem como que
a portabilidade de contratos judicialmente nulos configura nulidade absoluta por impossibilidade do objeto (art. 166, II, do CC).

Argumenta que as Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelo agravado em 23/10/2023 (nº 202310231045259 e nº 202310231045457) indicam expressamente como finalidade a "portabilidade" dos mesmos contratos declarados nulos, tendo como credor original o BANCO FICSA S.A., com os números 10117676384 e 10117676427.

Ressalta
que as conversas via aplicativo
WhatsApp
demonstram que foi expressamente contrário à realização de qualquer operação envolvendo os contratos do BANCO C6, tendo sido induzido
em
erro pelo correspondente bancário, que confessou ter "confundido" as instituições após colher o aceite digital sob premissas falsas.

Argumenta que tal conduta configura vício de consentimento por dolo e erro substancial, nos termos do art. 145 do CC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi deferida para
determinar a suspensão d
os

descontos
realizados sobre o benefício previdenciário do autor, de
R$ 248,23
cada
, referentes aos contratos nº

202310231045259 e nº 202310231045457
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a trinta dias multa

(
ID
360892868
).

Contraminuta pelo desprovimento
(ID
361900885
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta da petição inicial dos autos de origem que o autor, ora agravante, pessoa idosa e aposentado, foi vítima de fraude perpetrada pelo BANCO
FICSA S.A. (atual BANCO C6 CONSIGNADO) em 2022, ocasião em que teve dois empréstimos consignados fraudulentos (nº 010117676384 e nº 010117676427) lançados em seu benefício previdenciário.

Segundo o demandante, em razão disso ajuizou ação declaratória (processo nº 1032903-85.2023.8.11.0001) perante o 8º Juizado Especial Cível de Cuiabá, obtendo sentença que declarou a nulidade dos referidos contratos, com trânsito em julgado em 28 de novembro de 2023.

Narra que em outubro de 2023, enquanto a ação contra o BANCO C6 aguardava julgamento de recurso, foi novamente assediado por correspondentes bancários, desta vez em nome do banco requerido/agravado.

Alega que a oferta consistia em realizar portabilidade de contrato válido que possuía junto ao BANCO CREFISA (contrato nº 097001000228), ocasião em que proibiu expressamente o correspondente de realizar qualquer operação envolvendo os contratos do BANCO C6.

Aduz que, agindo com dolo manifesto e ignorando sua ordem expressa, o correspondente bancário vinculado ao demandado induziu-o
em
erro e, sob o pretexto de portar apenas o contrato do CREFISA, incluiu na operação digital os dois contratos do BANCO C6 que já haviam sido declarados nulos por sentença judicial.

Afirma que as Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) emitidas pelo requerido (nº 202310231045259 e nº 202310231045457) declaram expressamente a portabilidade dos contratos 10117676384 e 10117676427 do credor original BANCO FICSA S.A.

Em razão desta operação, o benefício do agravante passou a sofrer dois novos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 248,23 cada, totalizando R$ 496,46 mensais.

Sob a alegação de que a portabilidade de contratos judicialmente nulos configura nulidade absoluta por impossibilidade do objeto (art. 166, II, do CC), além de vício de consentimento por dolo e erro substancial, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

Conforme relatado, o agravante sustenta que a decisão que indeferiu a tutela de urgência merece reforma, pois os contratos objeto de portabilidade se referem aos mesmos declarados nulos na ação declaratória transitada em julgado, e os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar.

Com efeito, denota-se d
a sentença proferida nos autos do processo nº 1032903-85.2023.8.11.0001, transitada em julgado em 28 de novembro de 2023,
que foi declarada
a nulidade dos contratos de empréstimos consignados nº 010117676427 e 010117676384, celebrados com o BANCO FICSA S.A
(que passou a ser denominado BANCO C6 CONSIGNADO S/A após a sua aquisição pelo Grupo C6 Bank), conforme se observa do ID
215173760
.

Por sua vez,
as Cédulas de Crédito Bancário emitidas pelo
banco requerido
em 23 de outubro de 2023
(
IDs

215173764, 215173762
), que geraram os descontos contestados,
indicam como finalidade da operação a "portabilidade" de contratos mantidos junto ao "Credor Original: 626 - BCO FICSA
S.A.", com os números 10117676384 e 10117676427
, ou seja, ao que tudo indica, os mesmos contratos declarados nulos pelo Juizado Especial. Vejamos:

Nesse contexto, tudo indica que os contratos objeto de portabilidade se referem aos mesmos declarados nulos na ação declaratória transitada em julgado
.

Nes
s
e particular, insta salientar que as conversas via aplicativo
WhatsApp
demonstram,
prima facie
, que o autor foi expressamente contrário à
realização de qualquer operação envolvendo os contratos do BANCO C6, ao ser questionado pelo correspondente bancário,
devendo ser objeto de portabilidade apenas contrato que possuía com a CREFISA
(ID 360305869)
.

Assim, resta demonstrada,
a priori
, a probabilidade do direito alegado

De igual forma, presente também perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
.

Isto porque, o
s descontos mensais
, que somam
R$ 496,46,
recaem

diretamente sobre o benefício previdenciário do agravante,
comprometendo a sua subsistência, tendo em vista o caráter alimentar da verba
.

Logo, a reforma da decisão singular para determinar a suspensão de tais descontos até o julgamento da ação é medida que se impõe.

Ademais,
cumpre destacar que
a
medida é plenamente reversível
, pois se
, ao final
da demanda
,
for reconhecida
a legitimidade

da cobrança, o agravado poderá reaver seu crédito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência,
a fim de determinar
a
imediata
suspensão dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do agravante, de R$ 248,23 cada, referentes aos contratos nº 202310231045259 e nº 202310231045457, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a trinta dias, confirmando a liminar anteriormente concedida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026